Tribunal: TJDFT
Processo: 0728313-41.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ARTIGO 165 DO CTB. RESOLUÇÃO CONTRAN No 432/2013. ATO ADMINISTRATIVO. IRREGULARIDADE DO APARELHO. FALTA DE PROVA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial que visava à declaração de nulidade das infrações de trânsito no SA02796645 e SA02796646, cancelando-se as penalidades impostas.
2. Na origem, a recorrente ajuizou ação em que pretendeu a declaração da nulidade das multas de trânsito aplicadas com o cancelamento das penalidades impostas. A autora noticiou que no dia 23 de julho de 2021, às 19h49, foi multada em R$ 2.934,70 por dirigir sob a influência de álcool, além de estar com a habilitação vencida. Alegou que ao ser parada na blitz foi convidada a soprar o bafômetro e como não havia ingerido bebida alcoólica, não se recusou a fazê-lo, contudo, o aparelho registrou 0,01mg/l. Afirmou que apresentou defesa, porquanto o registro de 0,01mg/l de álcool no sangue estaria dentro da margem de tolerância, entretanto, sua defesa foi indeferida ao argumento de que o valor indicado no teste de etilômetro era de 0,1 mg/l já com o desconto de 0,04 miligramas. Esclareceu que não recorreu da multa por estar dirigindo com habilitação vencida, pois estava com uma autorização provisória para dirigir no Distrito Federal por 30 (trinta) dias e acreditou que não seria multada. Sustentou que o princípio da legitimidade dos atos administrativos não é absoluto, devendo a Administração Pública provar o fato gerador constitutivo da infração, sob pena de nulidade do ato. Defendeu não ter cometido os atos infracionais de trânsito, porquanto possuía autorização provisória para continuar dirigindo e não ingeriu bebida alcoólica na oportunidade.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram ofertadas contrarrazões (ID 41469652).
4. Em suas razões recursais, a autora sustentou não ter ingerido bebida alcoólica no dia, o que faz com que a medição feita pelo etilômetro esteja errada. Defendeu que não há nos autos qualquer prova de quando o aparelho que realiza o teste de etilômetro foi calibrado pela última vez e que estava em conformidade com as regras de trânsito, o que afasta, por si só, a presunção de certeza deste ato administrativo. Requereu o provimento do recurso e a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos contidos na inicial.
5. Presumem-se que os atos administrativos foram editados em conformidade com o ordenamento jurídico e com os fatos efetivamente ocorridos, todavia, essa presunção não é absoluta, pois admite prova em contrário pelo particular interessado. No presente caso, não há provas aptas a invalidar referida presunção, tendo em vista que a recorrente não apresentou qualquer comprovação das supostas irregularidades no aparelho utilizado pelo agente de trânsito para medição do teor alcoólico no ar expelido pela autora.
6. Na hipótese, a autora foi submetida ao teste de alcoolemia, em 23/07/2021, onde se constatou que ela dirigia sob influência de álcool. Pela medição realizada, se aferiu a concentração de 0,14 mg/l de teor alcoólico no ar expelido, conforme documento de ID 41469641 - Pág. 18. Foi considerado o valor de 0,1 mg/l, em razão da dedução da margem de erro do aparelho de 0,04 miligramas, nos termos da Resolução CONTRAN n. 432/13, portanto, acima da tolerância pré-estabelecida para o nível de álcool no sangue.
7. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no seguinte sentido: “a idoneidade do etilômetro (bafômetro) é constatada pela verificação anual pelo INMETRO e não pela calibração do aparelho, que é realizada uma única vez, por ocasião do fornecimento do produto pelo fabricante” (AgRg no AREsp 411.064/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 27/04/2016). O documento de ID 41469641 - Pág. 18 indica que o aparelho estava dentro do prazo de validade da última aferição periódica realizada pelo INMETRO, uma vez que a próxima certificação só ocorreria no ano seguinte ao da utilização do aparelho pelo agente de trânsito, qual seja, 18/02/2022.
8. O auto de infração foi expedido em conformidade ao que dispõe os artigo 165 e 277 do Código de Trânsito Brasileiro e a Resolução 432/2013 do CONTRAN. Não comprovada qualquer mácula ou vício no processo administrativo que culminou com a aplicação da multa, conforme destacado pelo magistrado de primeiro grau na sentença prolatada.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.